Tribunal: STF
Processo: HC 65337
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
'HABEAS-CORPUS' - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA, AO CONTRARIO DO ALEGADO,
JUSTIFICANDO A IMPOSIÇÃO DE PENA ACIMA DO MINIMO.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
(CÓDIGO PENAL, ART. 59, III).
DEFERIMENTO, NESSA PARTE.
'HABEAS-CORPUS' DEFERIDO, EM PARTE.